Tribunal: TJBA
Processo: 0000345-04.2000.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000345-04.2000.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA, UIRA LIMA BENEVIDES registrado(a) civilmente como UIRA LIMA BENEVIDES, CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA (APLICAÇÃO DA REGRA DO INCISO II, DO § 3º DO ART. 85 DO CPC). INSURGÊNCIA DO APELO RESTRITA AO CAPÍTULO QUE FIXA TAL VERBA EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO. RECONHECIMENTO DO DESFECHO DISPOSITIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO EXEQUENDO. INTELIGÊNCIA DO INCISO IX, DO ART. 156 DO CTN. SUCUMBÊNCIA VERIFICADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 26 DA LEI N.º 6830/80. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA FISCAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA NORMA DO ALUDIDO ARTIGO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. IMPOSIÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACERTADO DESFECHO DISPOSITIVO QUE FIXOU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE APELANTE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE VINCULATIVA FIRMADA PELO STJ, SOB TEMA REPETITIVO N.º 1076. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SE DAR NOS TERMOS DO §§3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. AJUSTE DA FIXAÇÃO HONORÁRIA TÃO SOMENTE PARA ATENDER AO ESCALONAMENTO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000345-04.2000.8.05.0146, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos das razões do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça